Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700529-18.2019.8.07.0009 APELANTE: ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o desinteresse do Banco Santander S.A na composição da lide (Id. 18796123), determino o cancelamento da audiência de conciliação por videoconferência agendada para o dia 22.9.2020 (certidão Id. 18409602). Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora